Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. I.1 – PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADO CERCEMENTO DE DEFESA. PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355 DO CPC). SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL AFIRMADA PELO MAGISTRADO PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. II – MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE APLICATIVOS. MOTORISTA AUTÔNOMO DE APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA SOB DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE MOTORISTAS E USUÁRIOS DE TRANSPORTE. UBER. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E DA LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. POSTULADOS QUE DEVEM OPERAR NO MARCO DA ORDEM JURÍDICA POSITIVADA. BALIZAS LEGAIS DE NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. OPÇÃO A SER EXERCIDA COM RESPEITO A REGRAS CONTRATUAIS. DESATIVAÇÃO DO MOTORISTA FEITA EM CONFORMIDADE AO REGULAMENTO DA PLATAFORMA DE APLICATIVOS. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS OU DE DIRETRIZES DE TRABALHO DA PLATAFORMA. DEMONSTRADO. RECLAMAÇÕES DOS PASSAGEIROS. CONDUTA INADEQUADA DO MOTORISTA. INDEPENDE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada.
2. Reconhecida a condição de trabalhador autônomo do autor, porque realiza transporte autônomo pela plataforma tecnológica Uber, não para ela, tem-se afastada tanto a disciplina trabalhista quanto a consumerista da relação entre motorista e empresas de aplicativos, visto que ausentes elementos que a possam caracterizar como vínculo empregatício ou como oferta de serviços. Relação jurídica que evidencia a existência de uma relação comercial, de parceria, na dinâmica da atividade em parceria desenvolvida.
3. Sob o domínio do Código Civil brasileiro está a relação contratual iniciada entre os litigantes por prévio cadastramento e pelo atendimento de determinadas condições, a qual, uma vez estabelecida, se constitui como relação jurídica de trato continuado, por prazo indeterminado e de possível rescisão, conforme opção dos contratantes, para determinadas situações, ou de resilição unilateral, que é a extinção do ajuste independentemente do descumprimento por qualquer dos contratantes das obrigações assumidas.
4. Consoante dispõe a cláusula 12.1 do contrato que estipula os termos e condições gerais dos serviços da Uber é atribuída a ambas as partes contratantes a faculdade de encerrar ou cancelar a conta do motorista parceiro a qualquer tempo e à plataforma Uber desativar a conta do aderente caso verificada violação aos Termos e Condições Gerais e/ou Código de Conduta da Uber sem qualquer ônus indenizatório ou aviso prévio.
5. A aferição comportamental dos motoristas parceiros pela operadora de serviços de tecnologia é medida que se insere no âmbito das atividades que lhe são afetas, pois deve zelar pela qualidade dos serviços prestados e pela segurança dos passageiros. Diante de comentários negativos destinados ao apelante cujo o conteúdo representa violação aos Termos e Condições de Uso Gerais e ao Código de Conduta da Uber, entendo adequada a resolução contratual unilateral pela apelada.
6. Deve prevalecer o pactuado entre as partes, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, que tem por finalidade resguardar a segurança das relações jurídicas concretizadoras das manifestações de vontade das partes envolvidas e em respeito à autonomia que lhe é inerente. Consoante dispõe o artigo 421 do Código Civil, a intervenção do Estado nos contratos deverá ser mínima, porquanto nesta seara deve prevalecer os ditamos da liberdade da iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.